Tribunal: TJDFT
Processo: 0738337-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rediscussão da matéria. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão n.o 1955517, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por entender que a aplicação da Taxa Selic sobre valor consolidado não configura bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os seguintes pontos levantados pelo embargante: i) proibição do anatocismo conforme o art. 4o do Decreto no 22.626/1933; ii) interpretação do art. 3o da EC no 113/2021 quanto à natureza da Selic; iii) aplicabilidade da Súmula no 121 do STF; e iv) repercussão geral reconhecida no Tema no 1.349 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou detidamente as questões postas no agravo, fundamentando sua decisão nos elementos probatórios dos autos.
4. A decisão embargada destacou que a aplicação da Taxa Selic não implica anatocismo, sendo compatível com a evolução legislativa e jurisprudencial quanto à atualização de débitos da Fazenda Pública, inclusive sob a ótica da EC n.o 113/2021.
5. A jurisprudência do STJ e do STF consagra o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem ao prequestionamento quando ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não configura omissão, desde que as questões centrais tenham sido adequadamente enfrentadas. 2. A aplicação da Taxa Selic nos termos da EC n.o 113/2021 não implica bis in idem nem anatocismo, conforme jurisprudência consolidada.”
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, p. 2/12/2020; TJDFT, Acórdão 1958400, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.